Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707668-23.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANA D ARC VIEIRA DE OLIVEIRA, PAULO LUIZ DIAS, INGRID BASTOS LIMA, MARCOS PEREIRA DA SILVA, HELIS GOMES PINTO, RODRIGO PEREIRA QUERRER, CALEBE CARVALHO LIMA, ALBA LOBO COSTA, GILSON NERES MARTINS, LETICIA DE LIMA FRANCISCO, JOSELEDA FERNANDES ARAUJO VENANCIO, SHEILA LOUZEIRO DE JESUS FERRAZ, EVAIR DE AGUIAR FERREIRA, ANDREA DE SOUZA CHAVES OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para parecer. Brasília/DF, 18 de abril de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator